Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como o pedido de restituição de valores retidos.
2. O apelante sustenta que é portador de cardiopatia grave, alegando que a estabilidade do quadro clínico não afasta a gravidade da doença, que houve interpretação restritiva do laudo pericial e que a jurisprudência dispensa a contemporaneidade dos sintomas para concessão da isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do laudo pericial judicial, o apelante é portador de cardiopatia grave apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção tributária deve ser interpretada de forma literal, conforme art. 111, II, do CTN, sendo taxativo o rol de moléstias previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que apenas as doenças expressamente previstas autorizam a isenção, vedada interpretação ampliativa.
6. O laudo pericial judicial concluiu que o apelante não é portador de cardiopatia grave, indicando quadro de doença aterosclerótica coronariana estável, função cardíaca preservada e ausência de critérios clínicos de gravidade.
7. A perícia foi confirmada em resposta à impugnação e pela junta médica, não havendo elementos técnicos que infirmem a conclusão pericial.
8. A existência de doença cardíaca não se confunde com cardiopatia grave para fins legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige a comprovação de moléstia expressamente prevista em lei; 2. A ausência de comprovação de cardiopatia grave, conforme laudo pericial idôneo, afasta o direito à isenção.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.08.2010; TJDFT, Apelação no 0713424-76.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, Apelação no 0708835-70.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026; TJDFT, Apelação no 0708785-49.2021.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.